Tribunal: TJES
Processo: 5006246-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006246-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: DARIO DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
omissão.
NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II
–
Embargos
de declaração
conhecido mas negado provimento no seu mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006246-93.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
DARIO DE SOUZA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas em face do acórdão (Id 4963484) o qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente, julgando prejudicado o agravo interno.

Irresignado com o posicionamento supra, o embargante recorre apontando omissão do julgamento colegiado ante a necessidade de preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas possibilitando a expansão dos meios probatórios a fim de identificar a titularidade dos recursos financeiros disponíveis e deseja prequestionar diversos dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas visam o não provimento dos aclaratórios.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração
busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências
internas
, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

V
ale lembrar, que
os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta fei
t
a, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer
vício
que justifique à apresentação do recurso em exame
como passo a expor.

Relativamente a alegada omissão, não vislumbro sua ocorrência, sendo possível observar o exame acurad
o
da tese recursal da empresa embargante, vejamos:

“
Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado

no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Nessa esteira, impõe-se destacar que, ao apreciar a Reclamação 39212/ES, ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS (agravante) com amparo no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da CF/88, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no REsp 1248975/ES
em face de decisão análoga também proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, o Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO, em 16.04.2020 (DJe 20.04.2020), dela negou provimento por depreender que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão
porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS
, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
”

Nem se diga que a ausência de produção de prova pericial atuarial teria ensejado no cerceamento de defesa da agravante, eis que, consoante assinalado pelo Juízo
a quo
, “
a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”, revelando-se, portanto, suficiente a realização de cálculos aritméticos por se tratar de matéria de direito e já debatida nos autos, acobertada pela coisa julgada.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, não há controvérsia
“que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo que os se vinculam, tampouco que a devedora teria promovido a sua liquidação
”, até mesmo, repise-se, por ser a agravante a responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
” (REsp nº 1.248.975/ES).

Logo, referida prova pericial vindicada pela agravante revela-se desnecessária e até mesmo protelatória, pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.”

Dessa forma, é possível verificar que o julgamento anterior não se furtou a enfrentar a
s
tese
s
suscitada
s
pelo ora embargante, apenas verteu compreensão desassociada daquela almejada pel
o
recorrente
.

No julgamento dos
Embargos de Declaração Ap - Reex, 24110141470,
o relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho bem advertiu que no exame dos embargos de declaração não pode conduzir “
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular
” pois causaria grave disfunção jurídico processual deste instrumento recursal.

Acrescente, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845
–
SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Assim
,
não constatei qualquer
contrariedade,
omissão,
obscuridade
ou erro material
que justifique a apresentação dos embargos declaratórios em análise, uma vez que a peça em apreço não apont
ou
imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois
o
embargante busca a mera reforma da decisão sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A
despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil,
sopesando, inclusive, o efeito prequestionador almejado.

Pelo exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É

como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.